Tribunal: TRF3
Processo: 5001139-37.2024.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
758/775)

5001139-37.2024.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001139-37.2024.4.03.6111

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

APELADO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ADVOGADO do(a) APELADO: NIKOLAS CIRILO DINIZ - SP423634-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno ((ID 353531092)) interposto pela União em face de acórdão ((ID 343009193)) que manteve a sentença ((ID 314620763)) concessiva da segurança para determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal a contribuinte com parcelas de acordo de parcelamento tributário em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento de parcelas de acordo de parcelamento tributário afasta a suspensão da exigibilidade do crédito e, por conseguinte, impede a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expedição de certidão positiva com efeitos de negativa condiciona-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de parcelamento (art. 151, VI, do CTN) pressupõe a pontualidade no pagamento das prestações acordadas, em observância aos princípios da lealdade e da boa-fé.

5. O atraso no pagamento de parcelas da avença fiscal afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que não configure causa para exclusão imediata do programa, o que obsta a expedição da certidão de regularidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

1- A expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, é cabível nas hipóteses em que a exigibilidade do crédito tributário se encontre suspensa.

2- A pontualidade no pagamento das parcelas é requisito indispensável para a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de parcelamento, conforme o art. 151, VI, do CTN.

3- O inadimplemento no acordo de parcelamento cessa a suspensão da exigibilidade do crédito, impedindo a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, arts. 151, VI, 205 e 206; Lei Federal no 12.016/2009, art. 25; Constituição da República, art. 5o, XXXIII e XXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5020619-69.2022.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001139-37.2024.4.03.6111

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

ADVOGADO do(a) APELADO: NIKOLAS CIRILO DINIZ - SP423634-A

APELADO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da r. decisão que negou provimento ao reexame necessário e à apelação.

Alega a parte agravante, em síntese: “ainda que exista o parcelamento dos créditos, o mesmo não está sendo adimplido corretamente, o que leva o contribuinte à posição de inadimplente perante suas obrigações tributários, impossibilitando para a Administração Pública a emissão da CPEN”.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a expedição de certidão de regularidade, dado que a existência de parcelas em atraso não afasta a suspensão de exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento.

A r. sentença (ID 314620763) julgou o pedido inicial procedente. Sem honorários advocatícios.

Foi negado provimento à apelação e à remessa oficial (ID 343009193).

A União interpôs agravo interno (ID 353531092).

O E. Relator apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Divirjo, sempre respeitosamente, pelas razões que passo a expor.

Acerca das certidões de regularidade fiscal, assim determina o Código Tributário Nacional:

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

É viável a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa na hipótese quando identificados créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Tratando-se de parcelamento tributário, a pontualidade no pagamento das parcelas é indispensável para a manutenção da suspensão da exigibilidade.

Embora a exclusão do programa de parcelamento possa depender do acúmulo de mais de uma prestação em atraso, a situação de inadimplência compromete o programa fiscal e é um sinal de alerta.

Portanto, o apontamento da circunstância no relatório fiscal é medida que se adequa aos princípios da lealdade e da boa-fé.

Cito, nesse sentido, precedente da 6a Turma desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PARCELAMENTO EM ATRASO - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1. A Constituição da República, em seu artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, e à obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.

2. Nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, a certidão negativa só será fornecida quando não existirem débitos pendentes, e a certidão positiva com efeitos de negativa apenas quando existirem créditos não vencidos, créditos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

3. Consoante o disposto no art. 151, VI, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa pelo parcelamento. Entretanto, no presente caso, a recorrente encontra-se em mora, sendo certo que deixou de adimplir prestações do parcelamento ao qual aderira.

4. Assim, havendo atraso no pagamento de parcelas da avença, não se há falar em manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a ensejar a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Precedentes desta Corte Regional.

5. A adesão a programa de parcelamento demanda observância aos termos e às condições indicados pela legislação de regência. Dessa forma, não se trata de vantagem da qual o interessado possa usufruir conforme sua conveniência momentânea e sem o cumprimento dos termos avençados.

6. Vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada, que embora seja relativa, não foi afastada pela agravante.

7. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5020619-69.2022.4.03.0000, j. 28/07/2023, Intimação via sistema DATA: 01/08/2023, Rel. Juiz Fed. Conv. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de mandado de segurança impetrado por ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL. em que se pugnou pela expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos por ter parcelamento ativo, apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do 151, VI do CTN e que não houve rescisão que pudesse inviabilizar a pretensão da impetrante.

Foi deferida liminar (ID 314620754) e, posteriormente, a r. sentença de origem CONCEDEU A SEGURANÇA, para o fim de declarar que atrasos no pagamento do parcelamento não sejam óbice para expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Deixou de condenar em honorários advocatícios, com base no artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e fixou custas na forma da lei. Deixou de submeter ao reexame necessário.

Houve interposição de recurso de apelação pela União Federal em que aduz, em síntese, que, em que pese a existência de parcelamento ativo, a mera existência de parcelas vencidas e não pagas ensejam a impossibilidade de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com base no art. 206 do CTN (ID 314620768).

A apelada foi intimada para oferecer contrarrazões (ID 314620769).

Subiram os autos a esta E. Corte.

Parecer do Ministério Público Federal pelo regular andamento do feito (ID 315478017).

É o relatório.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Considera-se a r. sentença submetida ao reexame necessário, para atender as condições objetivas de procedibilidade.

Com efeito, não se vislumbrando nulidade de quaisquer atos processuais, nem tampouco fundamentos de mérito para a reforma do julgado de primeiro grau - uma vez que o r. decisum a quo fora proferido dentro dos ditames legais atinentes à espécie, mantendo-se hígida a r. sentença monocrática em referência.

É o teor da sentença de origem, em resumo, verbis:

"(...) É relatório. Fundamento e Decido.

Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Pelo enunciativo da Lei de Mandado de Segurança é patente que ele se destina a preservar o impetrante contra injustiças que sofra, ou corra o risco de sofrer, por parte de autoridade, desde que relativo a direito líquido e certo de que já seja titular.

No caso dos autos, entendo presentes os requisitos para concessão da segurança pleiteada.

O documento apresentado no id 334628041 indica que o impetrante não conseguiu obter a CPEN dos débitos relativos aos créditos tributários federais e à dívida ativa da União.

As informações prestadas pela autoridade coatora confirmam que a negativa da emissão se deu em razão da existência de parcelamento em atraso.

O art. 206 do CTN determina que deve ser concedida a certidão positiva com efeito de negativa quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Por sua vez, o artigo 151 do CTN prevê o parcelamento como uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

(...)

VI - o parcelamento.

Assim, havendo parcelamento vigente/ativo, a certidão de regularidade fiscal é assegurada ao contribuinte. É o entendimento jurisprudencial:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA EM EMITIR A CERTIDÃO - EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. O mandado de segurança revelou-se o remédio processual idôneo para salvaguardar o direito da empresa impetrante. A expedição de certidão positiva com efeito de negativa é possível nos casos de existência de créditos não vencidos, de créditos em curso de cobrança executiva na qual se tiver efetivado a penhora e de créditos cuja exigibilidade esteja suspensa. Sua negativa somente pode se dar quando inexistir crédito tributário regularmente constituído. É pacífico na jurisprudência dos colendos STJ e STF o entendimento de que o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários possibilita a expedição da certidão de regularidade fiscal em nome do requerente. Na hipótese dos autos, alega a Impetrante que está tentando a renovação da certidão de tributos desde janeiro de 2018, sem sucesso. Assim, a resistência injustificada à expedição de certidão negativa, sem apontar o processo administrativo ou a dívida inscrita, fere o devido processo legal, pois restringe a possibilidade de defesa da Impetrante, seja para impugnar, parcelar ou mesmo pagar integralmente o débito ou eventual diferença, ficando ao livre arbítrio da Administração Pública o momento da expedição de certidão, fato que consequentemente carece de legalidade.De acordo com o consignado na sentença a impetrante demonstrou de plano estar em dia com as obrigações tributárias, não havendo justificativa na demora para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.Remessa oficial não provida.(TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSáRIA CíVEL, 5001435-24.2018.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 15/10/2020, Intimação via sistema DATA: 21/10/2020)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.1. Depreende-se do relatório da situação fiscal da impetrante emitido pela Receita (Id. 161853587) que os débitos no 63312426-5, no 63382645-6 e no 63406786-9 estão parcelados e com parcelas em atraso. Em razão da suspensão das medidas de rescisão de parcelamentos, esses débitos continuam com a exigibilidade suspensa e não podem constituir óbice à expedição de CP-EN até que o parcelamento seja rescindido.2. Porém, verifica do mesmo relatório que havia dois débitos já inscritos em dívida ativa sem ser objeto de parcelamento (no 17221770-9 e 17221771-7). Esses débitos a princípio impediriam a emissão da CP-EM, porém, em sua última manifestação no processo, a impetrante afirmou que efetuou novos pagamentos (Id. 161853946) e a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa foi emitida (Id. 161853937).3. Assim, é o caso de manter a sentença, que concedeu a segurança e deferiu a liminar para "declarar suspensa a exigibilidade dos débitos PEDIDO DE LIMINAR, apontados no discriminativo anexado no evento 41774169, sob a rubrica "Pendência - Parcelamento (SIPADE)", e os parcelados nos termos da Lei no 10.522/02 (no 63312426-5, no 63382645-6 e no 63406786-9), até que sobrevenha eventual ato administrativo para formal exclusão da contribuinte do parcelamento, os quais, isoladamente, não devem constituir óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CPEN em favor da impetrante". Ressaltando-se que outros débitos, além dos elencados no dispositivo da sentença, podem obstar a emissão.4. Remessa oficial desprovida. (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 5002577-37.2020.4.03.6112, Relator Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA, julgado em 28.10.2021)

Extrai-se do entendimento do E. TRF3 que somente a exclusão formal do parcelamento pela Administração teria o condão de impedir a obtenção de CPEN, de modo que a simples indicação de pendência em acordo vigente não justifica a negativa de emissão.

No caso dos autos, as informações prestadas pela autoridade coatora confirmam a alegação de que, embora haja atraso no pagamento, nenhum dos parcelamentos mantidos pelo impetrante foi formalmente excluído.

Sendo assim, deve permanecer inexigível o crédito tributário e, enquanto perdurar esta condição, não pode ser negada a emissão de CPD-EM.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o feito e concedo a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida, para determinar que atrasos no pagamento de parcelamentos ativos não sejam óbice à expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos.

Considerando a notícia do cumprimento da segurança, nada mais a deliberar.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF, 105 do STJ e artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Custas na forma da Lei.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

(...)"

Nesse sentido, assiste razão à Apelada no presente caso, uma vez que o mero atraso, sem o cumprimento de formalidades de rescisão do parcelamento, cria expectativa legítima ao contribuinte de que será mantido no programa.

Assim, a recusa à emissão de Certidão Negativa com Efeitos de Positiva viola a legalidade, a boa-fé objetiva e o princípio da confiança.

Além disso, a Fazenda Nacional na sua apelação não noticiou nenhum outro descumprimento do parcelamento ou outros impeditivos à expedição da certidão de regularidade fiscal pleiteada.

Assim, não havendo notícia da existência de outros débitos em aberto, revela-se irrazoável e desproporcional a recusa da autoridade impetrada.

Nessa linha vem decidindo este E. TRF:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO SISTEMA. DÍVIDA PAGA. INADMISSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. - A Lei Complementar no 123, 14.12.2006 (DOU 15.12.2006), em conformidade com o artigo 179 do corpo permanente e do art. 94 do ADCT, da Constituição Federal, estabeleceu o regime de tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, unificando e simplificando a apuração e o recolhimento de impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, bem como, quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. - A autora foi excluída do SIMPLES NACIONAL em razão da existência de dívida pendente de pagamento. - A parte autora foi notificada em 12/09/2019, do Termo de Exclusão do Simples Nacional, em razão da existência de débitos relativos aos meses de dezembro de 2018 a abril de 2019. - A notificação continha intimação para pagamento de diversos débitos com os devidos acréscimos legais até 30/12/2019, sob pena de exclusão do Simples Nacional. - A parte autora foi excluída do Simples Nacional, sob o fundamento de que o débito referente à competência de Abril/2019 estava pendente. Em 03/10/2019 o apelado apresentou impugnação junto à Delegacia da Receita Federal informando que, em relação aos períodos de competência citados no Termo de Exclusão, teria sido concedido prazo para pagamento e que estava recolhendo tais débitos nos prazos que lhe foram concedidos. - Os pagamentos foram efetuados dentro dos prazos informados nas respectivas intimações sendo o último, relativo à competência abril de 2019, recolhido em 27/12/2019, no valor original de R$11.185,48 que com os acréscimos atingiu o montante de R$.13.854,34. Observe-se que os débitos, porventura em aberto, encontravam-se com a exigibilidade suspensa, conforme se verifica da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. - O julgamento da impugnação ocorreu somente no mês de setembro de 2020, e a decisão manteve a exclusão com a informação da existência de débito relativo ao mês de abril de 2019, cujo pagamento já havia sido efetuado, em 27/12/2019, dentro do próprio exercício, observando o prazo concedido no Termo de Exclusão. - O débito foi quitado no prazo estipulado pela autoridade fiscal, e não havendo notícia da existência de outros débitos em aberto, sem causa de suspensão da exigibilidade, revela-se desproporcional a punição que culminou com a exclusão da autora do sistema. - Apelação da União Federal conhecida em parte, e na parte conhecida não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000031-24.2021.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 13/03/2025)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO EM GUIA DE RECOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal Regional Federal da 3a Região tem se manifestado no sentido de que o mero erro formal na adesão e pagamento de parcelamento fiscal não pode impor sanções aos contribuintes, mormente no caso de boa-fé e ausência de prejuízo ao erário. Precedentes.

2. Compulsando os autos na origem, tudo indica que se trata de erro em preenchimento de guias de recolhimentos de tributos, equívoco que, por si só, não tem o condão de descaracterizar os pagamentos realizados, especialmente quando verificada a boa-fé do contribuinte e o seu interesse em continuar cumprindo regularmente suas obrigações tributárias.

3. Não há como ignorar que o contribuinte, de boa-fé, entrou no sistema eletrônico da Receita Federal para regularizar sua situação fiscal e expediu guias para pagamento de débito tributário, ainda que de forma equivocada, sendo que negar o recebimento deste pagamento pelo motivo de mero erro de preenchimento, entende-se ser desproporcional.

4. A impetrante demonstrou interesse e genuína intenção de reparar o erro cometido, ingressando com Pedido de Revisão da Consolidação do Parcelamento PERT, com a respectiva abertura do Dossiê n. 10010.018330/0418-77.

5. O princípio da legalidade a que se submete à Administração Pública não é absoluto e deve conversar com as demais regras que regem a atuação pública, tais como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, preceitos violados pela Autoridade Impetrada na condução do presente caso.

6. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5012301-23.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 07/07/2022, Intimação via sistema DATA: 13/07/2022).

Não merece reparo, portanto, o r. decisum de origem.

Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário e à apelação, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se."

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno ((ID 353531092)) interposto pela União em face de acórdão ((ID 343009193)) que manteve a sentença ((ID 314620763)) concessiva da segurança para determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal a contribuinte com parcelas de acordo de parcelamento tributário em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento de parcelas de acordo de parcelamento tributário afasta a suspensão da exigibilidade do crédito e, por conseguinte, impede a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expedição de certidão positiva com efeitos de negativa condiciona-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de parcelamento (art. 151, VI, do CTN) pressupõe a pontualidade no pagamento das prestações acordadas, em observância aos princípios da lealdade e da boa-fé.

5. O atraso no pagamento de parcelas da avença fiscal afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que não configure causa para exclusão imediata do programa, o que obsta a expedição da certidão de regularidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

1- A expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, é cabível nas hipóteses em que a exigibilidade do crédito tributário se encontre suspensa.

2- A pontualidade no pagamento das parcelas é requisito indispensável para a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de parcelamento, conforme o art. 151, VI, do CTN.

3- O inadimplemento no acordo de parcelamento cessa a suspensão da exigibilidade do crédito, impedindo a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, arts. 151, VI, 205 e 206; Lei Federal no 12.016/2009, art. 25; Constituição da República, art. 5o, XXXIII e XXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5020619-69.2022.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, deu provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Des. Fed. Giselle França, acompanhada pelos votos dos Des. Fed. Mairan Maia e Marisa Santos, vencidos o Relator e o Des. Fed. Valdeci dos Santos que lhe negava provimento. Lavrará o acórdão a Des. Fed. Giselle França, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão